Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747999-58.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Verifico que há um requisito de regularidade formal a ser saneado, cuja superação é indispensável para o prosseguimento do feito. Observa-se que o apelante Condomínio Vivendas Bela Vista Brasília DF não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso adesivo (ID 15105879), tendo em vista que o comprovante de pagamento demonstra que este foi feito a destempo (ID 15105883). A data de interposição do recurso adesivo é 03/03/2020; todavia, o pagamento só foi efetuado em 10/03/2020. Registre-se que esta exigência não se afigura como excesso de formalismo, pois “não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law.” (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2002). Intime-se o apelante Condomínio Vivendas Bela Vista Brasília DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme determinação do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 01 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator